Tribunal: TJDFT
Processo: 0009558-19.2017.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE.
Depoimento da vítima, na delegacia e em juízo, corroborado por depoimento testemunhal e pelo exame pericial, que demonstra a prática do crime de lesão corporal contra a mulher, em situação de violência doméstica e familiar. Incabível a desclassificação da conduta prevista como lesão corporal dolosa para a de lesão corporal culposa.
A prática do crime de lesão corporal, no âmbito doméstico e familiar, mediante múltiplos golpes, iniciados dentro de casa e concluídos no meio da rua, até onde foi perseguida a vítima, que sofreu lesões múltiplas, justifica o exame desfavorável da culpabilidade.
Apelação desprovida.